Tribunal: TJDFT
Processo: 0741295-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741295-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA RIGON LAMPERT APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ANA MARIA RIGON LAMPERT (autora) contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela apelante em desfavor de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ, julgou improcedente o pedido de concessão do medicamento RELYVRIO, além de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa (ID 57821772 - Pág. 1/7). O processo encontra-se na pauta de julgamento da 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de início do julgamento prevista para o dia 22/05/2024. Na petição de ID 58879910, a apelante requer a retirada do processo da pauta de julgamento e a intimação da parte contrária sobre proposta apresentada na mesma petição. Nos termos do art. 3o, § 3o, do atual CPC, compete ao juiz estimular a conciliação entre as partes como método mais efetivo de se alcançar a pacificação social. Nesse contexto, intime-se a parte contrária para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo apresentada pela autora/apelante no ID 58879910. Por ora mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Na ausência de manifestação da apelada, o processo seguirá em julgamento na pauta em que se encontra. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator